Tribunal: TJES
Processo: 0001705-64.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001705-64.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARILDO RAYMUNDO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO JUDICIAL E PALAVRA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. DETRAÇÃO E REGIME MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). O apelante foi apenado com 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 35 (trinta e cinco) dias-multa. O recurso visa à absolvição por insuficiência de provas, ao afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, à redução da fração de aumento na terceira fase da dosimetria, à fixação de regime inicial semiaberto e à aplicação da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a confissão judicial do réu, aliada ao depoimento das vítimas e à apreensão de parte da
res furtiva
, é suficiente para manter o decreto condenatório; (ii) estabelecer se a ausência de laudo pericial da arma de fogo impede o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP; (iii) verificar se as provas dos autos confirmam a unidade de desígnios e a divisão de tarefas característica do concurso de agentes; (iv) determinar se a aplicação cumulativa das majorantes e as frações eleitas pelo magistrado sentenciante encontram-se devidamente fundamentadas; (v) avaliar a viabilidade da aplicação da detração penal e do abrandamento do regime prisional nesta instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas pela confissão judicial do réu, que admitiu a prática do crime em companhia de três comparsas. O relato da vítima Zenilda Stange de Barros é uníssono ao descrever a abordagem armada e a subtração de bens, possuindo especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborado pela apreensão de objetos subtraídos (cofres e saca-rolhas) em poder do réu dias após o fato. É prescindível a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que sua utilização seja demonstrada por outros meios de prova, como a palavra das vítimas e a própria confissão do acusado. No caso, a arma de fogo foi efetivamente utilizada para intimidar as vítimas ("apontando em sua direção" e "para a cabeça"). O concurso de pessoas restou evidenciado pela pluralidade de agentes (quatro indivíduos) e pela divisão de tarefas na execução do roubo, conforme declarado pela vítima e confirmado pelo réu. A dosimetria não comporta reparos, sendo legítima a aplicação cumulativa das causas de aumento (concurso de agentes e arma de fogo) quando fundamentada na gravidade concreta do delito, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP. A fração de 2/3 pelo emprego de arma de fogo decorre de imperativo legal previsto no § 2º-A do art. 157. O regime inicial fechado é cogente para penas superiores a 08 (oito) anos de reclusão (art. 33, § 2º, "a", CP), e a análise da detração penal para fins de progressão de regime deve ser remetida ao Juízo da Execução, dado que o período de prisão provisória não altera o regime inicial fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos de prova, como a confissão do réu e a apreensão da
res furtiva
, é suficiente para sustentar a condenação.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do objeto quando comprovada sua utilização por outros meios probatórios.

É possível a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena da parte especial do Código Penal mediante fundamentação baseada nas circunstâncias concretas do crime

Dispositivos relevantes citados:
art.157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001705-64.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARILDO RAYMUNDO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001705-64.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARILDO RAYMUNDO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO JUDICIAL E PALAVRA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. DETRAÇÃO E REGIME MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). O apelante foi apenado com 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 35 (trinta e cinco) dias-multa. O recurso visa à absolvição por insuficiência de provas, ao afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, à redução da fração de aumento na terceira fase da dosimetria, à fixação de regime inicial semiaberto e à aplicação da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há cinco questões em discussão: (i) definir se a confissão judicial do réu, aliada ao depoimento das vítimas e à apreensão de parte da
res furtiva
, é suficiente para manter o decreto condenatório; (ii) estabelecer se a ausência de laudo pericial da arma de fogo impede o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP; (iii) verificar se as provas dos autos confirmam a unidade de desígnios e a divisão de tarefas característica do concurso de agentes; (iv) determinar se a aplicação cumulativa das majorantes e as frações eleitas pelo magistrado sentenciante encontram-se devidamente fundamentadas; (v) avaliar a viabilidade da aplicação da detração penal e do abrandamento do regime prisional nesta instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas pela confissão judicial do réu, que admitiu a prática do crime em companhia de três comparsas. O relato da vítima Zenilda Stange de Barros é uníssono ao descrever a abordagem armada e a subtração de bens, possuindo especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborado pela apreensão de objetos subtraídos (cofres e saca-rolhas) em poder do réu dias após o fato. 4. É prescindível a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que sua utilização seja demonstrada por outros meios de prova, como a palavra das vítimas e a própria confissão do acusado. No caso, a arma de fogo foi efetivamente utilizada para intimidar as vítimas ("apontando em sua direção" e "para a cabeça"). 5. O concurso de pessoas restou evidenciado pela pluralidade de agentes (quatro indivíduos) e pela divisão de tarefas na execução do roubo, conforme declarado pela vítima e confirmado pelo réu. 4. A dosimetria não comporta reparos, sendo legítima a aplicação cumulativa das causas de aumento (concurso de agentes e arma de fogo) quando fundamentada na gravidade concreta do delito, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP. 5. A fração de 2/3 pelo emprego de arma de fogo decorre de imperativo legal previsto no § 2º-A do art. 157. 6. 7.O regime inicial fechado é cogente para penas superiores a 08 (oito) anos de reclusão (art. 33, § 2º, "a", CP), e a análise da detração penal para finsde progressão de regime deve ser remetida ao Juízo da Execução, dado que o período de prisão provisória não altera o regime inicial fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:

8. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos de prova, como a confissão do réu e a apreensão da
res furtiva
, é suficiente para sustentar a condenação.

9. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do objeto quando comprovada sua utilização por outros meios probatórios.

10. É possível a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena da parte especial do Código Penal mediante fundamentação baseada nas circunstâncias concretas do crime

Dispositivos relevantes citados:
art.157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001705-64.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARILDO RAYMUNDO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
ARILDO RAYMUNDO JÚNIOR
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha , que considerou o recorrente como incurso na figura tipificada no
artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
, condenando-o à pena de
10 (dez) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
, em
regime inicial fechado
.

Narra a peça acusatória que, no dia 27 de outubro de 2021, o apelante, em comunhão de esforços com outros três indivíduos e mediante o emprego de arma de fogo, subtraiu diversos bens e um veículo Chevrolet S10 no interior de uma residência rural, mediante grave ameaça à vítima.

O apelante busca a reforma da sentença pleiteando: 1) a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva; 2) subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo ante a ausência de laudo pericial; 3) o afastamento da majorante do concurso de pessoas; 4) a redução da fração de aumento das majorantes para o mínimo legal (1/3); 5) a aplicação da detração penal ; e 6) a fixação de regime inicial semiaberto.

Passo à análise pormenorizada de cada pleito.

O conjunto probatório coligido aos autos é suficientemente claro ao atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. A materialidade e a autoria delitivas restaram evidenciadas pelo Boletim Unificado nº 46200229 , pelo auto de apreensão de objetos da vítima em poder do réu e, fundamentalmente, pela confissão judicial do apelante, que detalhou a empreitada criminosa e a participação de comparsas, vejamos:

"(...) Que confessa o crime; Que também estavam no local o 'Neguinho', 'o menor' e o 'Jhon'; Que 'Neguinho' se chama Hugo; Que não sabe os nomes de seus comparsas, apenas os apelidos; Que foi o 'Neguinho' que planejou o crime; Que apenas 'Neguinho' estava armado; Que os bens subtraídos ficaram os demais envolvidos; Que não conhece o outro acusado; Que Bruno não participou do crime.

Ademais, vítima e testemunha, em seus depoimentos judiciais, corroboraram integralmente a tese acusatória, descrevendo a dinâmica do roubo e o uso de armas de fogo:

“(...) Que estava no galinheiro e de repente chegaram três homens com armas de fogo apontando em sua direção; Que pediu que eles não fizessem nada com declarante; Que sua neta de três anos de idade estava na casa, dormindo no sofá; Que eles levaram dinheiro em espécie, cordões de ouro, duas televisões, relógios, dois cofrinhos com moedas e uma caminhonete; Que pelas imagens de segurança eram 04 pessoas, sendo que três entraram dentro de casa; (...) que reconheceu alguns objetos que foram recuperados pela polícia, como um cofre e um saca-rolhas (...)” (
Zenilda Stange de Barros
).

“(...) Que estava na roça; Que sua esposa estava em casa; Que eles chegaram com um revólver e apontaram para a cabeça; Que eles entraram para dentro de casa; Que levaram televisão, celular, cofrinhos com moedas e o carro da família; Que o carro foi recuperado; Que sua esposa é traumatizada até hoje; (...)” (
Dalvino Figueira Barros
).

Sabe-se que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando em harmonia com os demais elementos de convicção. No caso em tela, a declaração segura das vítimas, aliada à prisão do réu dias depois com parte da
res furtiva
e à sua própria confissão, afasta qualquer tese de insuficiência de provas.

No que tange ao pleito de afastamento da majorante do
emprego de arma de fogo
, verifico que o mesmo não merece prosperar. A instrução demonstrou, pela palavra da vítima e pela própria confissão do réu, que o artefato foi utilizado para intimidar os presentes. Ademais, consta nos autos que o apelante foi preso posteriormente portando a referida arma, cuja eficiência foi atestada por laudo pericial.

Quanto à majorante do
concurso de pessoas
, esta restou plenamente caracterizada. Tanto a vítima quanto o próprio acusado confirmaram que o crime foi praticado por quatro indivíduos com divisão de tarefas, o que justifica a incidência do inciso II do § 2º do art. 157 do CP.

Na
dosimetria da pena
, observo que o magistrado sentenciante agiu com acerto ao aplicar o aumento cumulativo das majorantes. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal permite a cumulação mediante fundamentação concreta, o que ocorreu na espécie diante da gravidade da conduta (quatro agentes e uso ostensivo de arma). As frações aplicadas (1/2 pelo concurso e 2/3 pela arma) mostram-se proporcionais à reprovabilidade do fato.

Por fim, no que tange à
detração penal
, a sentença corretamente remeteu a análise ao Juízo da Execução, uma vez que o tempo de prisão provisória não possui o condão de alterar o regime inicial fechado, fixado em razão do
quantum
da pena superior a 08 anos.

Isso posto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)